Tribunal: TJMT
Processo: 1033234-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033234-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Nulidade, Causas Supervenientes à Sentença, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS GUTH BRAGA DIAS - CPF: 143.574.807-79 (ADVOGADO), ALFREDO ANTONIO THEODORO - CPF: 201.572.398-61 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO MARTINS MOURA - CPF: 016.672.537-43 (ADVOGADO), ARCHETTI MAGLIO E CALIXTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 07.851.490/0001-89 (AGRAVADO), FERNANDO CORREA DA SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 03.544.961/0001-55 (AGRAVADO), ALNOR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 10.267.481/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS MORENO - CPF: 306.124.548-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CORREA DA SILVA - CPF: 063.108.928-43 (ADVOGADO), JULIANA PAULA SARTORE DONINI - CPF: 318.378.008-98 (ADVOGADO), GUILHERME PAIVA CORREA DA SILVA - CPF: 352.784.178-46 (ADVOGADO), ANDRE ARCHETTI MAGLIO - CPF: 077.848.778-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Cumprimento De Sentença. Impugnação Rejeitada. Alegação De Nulidade Por Renúncia De Mandato. Validade Da Comunicação Postal. Valor Da Causa. Honorários Sucumbenciais. Manutenção Da Decisão.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se houve nulidade processual em razão de perda de capacidade postulatória e insuficiência da comunicação da renúncia de mandato;(ii) estabelecer se é possível alterar o valor da causa; (iii) determinar se os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos e arbitrados por equidade.

III. Razões de decidir

3.

A renúncia apresentada pelos advogados originários abrange expressamente todos os poderes, inclusive dos substabelecidos, de modo que a capacidade postulatória do agravante cessa integralmente e não subsistem poderes residuais.

4. A comunicação da renúncia e intimação para regularização processual enviadas ao endereço do agravante são válidas, ainda que recebida por terceiro em condomínio residencial.

5. Os relatórios técnicos juntados pelo agravante apresentam apenas estimativa de lotação animal e não comprovam valor de arrendamento apto a justificar modificação do valor da causa.

6. Não se aplica o arbitramento por equidade do §8o, por inexistirem hipóteses excepcionais reconhecidas pelo Tema 1076 do STJ (proveito econômico inestimável, irrisório ou valor da causa muito baixo).

IV. Dispositivo

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“A renúncia de mandato que expressamente abrange advogados substabelecidos extingue integralmente a capacidade postulatória da parte.

O arbitramento de honorários por equidade somente é admitido nas hipóteses excepcionais do Tema 1076 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o e 8o; 525, §6o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1022253-11.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 28.08.2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Alfredo Antonio Theodoro
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade da sentença, no bojo do Cumprimento de Sentença n. 1003381-67.2024.8.11.0004, ajuizado por
Archetti Maglio e Calixto Sociedade de Advogados
e
Fernando Corrêa da Silva Sociedade de Advogados
.

O Agravante relata que promove defesa em cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais no valor de R$ 746.086,22, decorrente de sentença que extinguiu ação de reintegração de posse sem resolução do mérito.

Afirma que a sentença extintiva é nula porque não perdeu a capacidade postulatória, pois havia advogados substabelecidos nos autos, e porque não foi validamente comunicado da renúncia ao mandato, recebida por terceiro desconhecido e da regularização da representação processual, pois o AR retornou negativo.

Sustenta que o valor da causa deve ser corrigido para R$ 1.370.933,33, correspondente a 12 meses de arrendamento estimado, e que os honorários devem ser reduzidos e arbitrados por equidade.

A Juíza singular, na decisão de ID 198077425, rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença e indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade, mas concedeu efeito suspensivo à execução nos termos do art. 525, §6o, do CPC.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. (ID. 317739383)

Contrarrazões no ID. 322994879.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Alfredo Antonio Theodoro
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e indeferiu o pedido de reconhecimento da nulidade da sentença extintiva proferida nos autos principais.

Na origem, o Agravante apresenta impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade na qual alega nulidades processuais e excesso de honorários.

Na decisão agravada, a Juíza singular rejeitou integralmente a impugnação e concedeu efeito suspensivo à execução.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e indeferiu o reconhecimento de nulidade da sentença extintiva.

Passo à análise do mérito recursal.

O Agravante fundamenta sua insurgência em alegadas nulidades processuais bem como na suposta inadequação do valor da causa e dos honorários sucumbenciais fixados. Sustenta, em síntese, que não perdeu a capacidade postulatória porque havia advogados substabelecidos que não renunciaram ao mandato, razão pela qual a extinção do processo sem resolução de mérito seria indevida.

A análise dos autos revela que a petição de renúncia apresentada no ID 134918112 pelos advogados originários foi expressa ao renunciar a todos os poderes outorgados, inclusive aos substabelecidos.

A renúncia, portanto, operou-se de forma ampla e válida, cessando por completo a capacidade postulatória do Agravante naquele momento processual. Não subsiste, assim, qualquer alegação de manutenção de poderes por parte de advogados substabelecidos quando a própria renúncia abrangeu expressamente todos os mandatos derivados do instrumento original.

No que tange à comunicação da renúncia ao mandato, o Aviso de Recebimento constante do ID 134918117 demonstra que a notificação foi encaminhada ao endereço residencial: Rua Doutor Roberto Luiz Kaiser no 324, Lote 06, Quadra 19 – Residencial Quintal do Golfe; e recebida por Tamires Santana.

A intimação pessoal para regularização da representação processual foi devidamente expedida ao endereço do Agravante efetivamente contido no instrumento de procuração constante dos autos: Rua Doutor Roberto Luiz Kaiser s/n, Lote 06, Quadra 19 – Residencial Quintal do Golfe; e recusada por Tamires Santana e houve recusa de recebimento, sem apresentação de justificativa.

Cumpre registrar que a alegada divergência entre os endereços constantes das correspondências, sendo uma dirigida a número específico e outra a endereço sem número
não caracteriza irregularidade capaz de comprometer a validade dos atos jurisdicionais subsequentes.
Ambas as correspondências indicam o mesmo lote e quadra, além do nome do destinatário, elementos suficientes para a correta identificação do morador no contexto de condomínio residencial.

O fato de ter sido recebida por terceira pessoa não configura irregularidade processual apta a ensejar nulidade, especialmente considerando que o próprio Agravante reconhece residir em condomínio residencial com múltiplas unidades, contexto em que é usual e regular o recebimento de correspondências por funcionários, porteiros ou mesmo outros moradores.

Este Tribunal possui o entendimento de que
o recebimento de notificação postal, quando realizada em condomínio e recebida por funcionário da portaria, é válida, salvo se houver recusa justificada do porteiro decorrente da ausência do destinatário.

(N.U 1022253-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)

Superadas as questões atinentes às alegadas nulidades processuais, passa-se à análise da pretendida alteração do valor da causa.

O Agravante pretende modificar o valor da causa de R$ 6.200.000,00 para R$ 1.370.933,33, sob o fundamento de que este último montante corresponderia à estimativa de 12 meses de arrendamento do imóvel objeto da ação possessória.

Embora seja correto afirmar que o valor da causa constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, tal circunstância não autoriza alterações destituídas de fundamento probatório consistente ou baseadas em meras estimativas unilaterais da parte.

O valor de R$ 6.200.000,00 foi expressamente atribuído pelo Agravante em emenda à inicial apresentada no ID 57195658, após determinação judicial em que se reconheceu a
falta de pretensão de efeito econômico imediato e
considerou desproporcional o valor de R$ 1.000,00 mencionado na inicial, diante do valor do imóvel objeto da ação possessória.

O cálculo apresentado nas razões do recurso foi efetuado a partir de relatórios técnicos constantes dos IDs 75624115, 75624116 e 75624117, que carecem de base probatória sólida para os fins pretendidos. Tais documentos limitam-se a estimativas de lotação animal da propriedade e não comprovam efetivamente os valores de arrendamento praticados no período.

Ademais, a petição inicial da ação possessória indica que o esbulho iniciou em 2018, circunstância que torna incompatível a limitação arbitrária a apenas 12 meses de arrendamento para fins de fixação do valor da causa.

Com efeito, a determinação judicial que ensejou a emenda do valor da causa foi adequadamente fundamentada no benefício patrimonial pretendido pelo Agravante e considerou a natureza eminentemente patrimonial da demanda possessória com observância do valor declarado dos imóveis nas respectivas matrículas.

Quanto aos honorários sucumbenciais, o Agravante requer a redução da verba e o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil. Todavia, os honorários foram regularmente fixados em conformidade com o art. 85, §2o, do mesmo diploma legal, mediante aplicação do percentual legal. Não há que se falar, portanto, em ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da verba honorária.

O arbitramento por equidade, previsto no §8o do art. 85 do CPC, constitui exceção à regra geral de fixação percentual e somente se aplica em hipóteses específicas.

Conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1076, o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade somente é admitido quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Nenhuma dessas hipóteses excepcionais se verifica nos autos, uma vez que o valor da causa é significativamente elevado e representa benefício patrimonial perfeitamente mensurável, ainda que se trate de ação possessória.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026